Tribunal: STF
Processo: ARE 1547325
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (RESTINGA). TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÃO DE CASA NA PRAIA DA GALHETA, EM LAGUNA/SC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE PAGAR E DE FAZER. 



    1. Aquele que causa ou perpetua o dano ambiental, realizando intervenções na área de preservação permanente (restinga e Morro do Cabo de Santa Marta Pequena), é responsável pela recuperação da área degradada. 



    2. A recuperação integral da área degradada não exime a responsabilidade do degradador pela indenização do dano ambiental. Possibilidade de cumulação de pedidos de condenação do réu ao cumprimento de obrigações de fazer e de pagar decorrentes do mesmo ato lesivo ao meio ambiente, independentemente da inexistência de danos irrecuperáveis.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - OMISSÃO SUPRIDA - APLICAÇÃO SELIC A PARTIR DA EC 113/2022 



    1. A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa. 



    3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    4. Sobrevindo a Emenda Constitucional nº 113/21, há de ser reconhecida sua aplicabilidade imediata, sem efeitos retroativos, por se tratar de lei superveniente versando sobre consectários legais, substituindo os critérios anteriores, o disposto em seu conteúdo, isto é, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora.”



    Sustenta a recorrente que “merece reforma o v. Acórdão, por violação ao PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI, art. 5º XXXVI da CF, o qual aplicou de forma retroativa inovação normativa para a pretensão de demolir edificações levantadas quando não havia vedação legal para sua construção, sendo excluído dos seus comandos a determinação de demolição do imóvel da Recorrente, a recuperação da área, conforme as razões acima eis que não existem no local vegetação de restinga fixadora de dunas”.



    Argumenta, também, que



    “há negativa de vigência ao direito de propriedade e moradia, inobservados ao longo da instrução processual e fase recursal, sendo todos os elementos probatórios da fase de conhecimento produzidos com base em legislação revogada durante o trâmite processual iniciado em 2013 (área urbana consolidada) ou que ainda não estava em vigor (ocupação consolidada), devendo ser reformado o acórdão, sendo excluído dos seus comandos a determinação de demolição do imóvel do Recorrente, a recuperação da área, eis que local onde foi edificado se caracteriza como OCUPAÇÃO CONSOLIDADA, nos termos da Lei 13.465/17 e está em processo de REGULARIZAÇÃO URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO JUNTO AO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC, processo administrativo nº0125.0005510/2017, em trâmite, pendente de realização de ESTUDO TÉCNICO, conforme LEI MUNICIPAL Nº2.187/2020 a qual foi publicada recentemente, no dia 30.12.2020”. 



    Discorre, ainda, que 



    “há negativa de vigência ao principio da isonomia e proporcionalidade, devendo ser reformado o acórdão, sendo excluído dos seus comandos a determinação de demolição do imóvel do Recorrente e a recuperação da área, ponderando-se os interesses ora contrapostos (direito ao meio ambiente equilibrado x direito ao lazer; direito ao meio ambiente equilibrado x direito à moradia; direito ao meio ambiente equilibrado x isonomia) e encontrar a melhor solução para o meio ambiente e para os cidadãos, a qual certamente não perpassa pela destruição do imóvel, podendo, inclusive, ser mais prejudicial ao meio ambiente, com geração de entulho e maior degradação da paisagem”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Maria Regina Link dos Santos, objetivando que a “parte ré proceda ou custeie a demolição de edificações no Balneário Galheta, remova os entulhos, bem como restaure o meio ambiente danificado, através da implementação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD)”.



    O Juízo de primeiro grau julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, para condenar Maria Regina Linck dos Santos a proceder ou custear: 



    a) a demolição total das edificações frontal e de fundos e remoção dos entulhos; e 



    b) a recuperação total do dano ambiental causado à área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante.”



    O Tribunal de origem, por sua vez, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do decisum confirmado, por seus próprios termos, pelo acórdão recorrido:



    “II.4. Área de preservação permanente - APP.



    (...)



    O Código Florestal de 1934 - Decreto nº 23.793 - fazia alusão às áreas de interesse comum, enquanto o subsequente Código Florestal - Lei nº 4.771/65 - instituiu, em sua redação original, as florestas de preservação permanente. A Lei nº 6.938/81, por sua vez, criou as reservas e estações ecológicas. 



    O conceito legal de área de preservação permanente - APP, assim como as hipóteses de intervenção nestas áreas, foram introduzidos na Lei nº 4.771/65 pela Medida Provisória nº 2.166-67/01:



    (...)



    Dentre as áreas definidas na legislação como de preservação permanente, importam para o presente feito as dunas e respectiva vegetação fixadora, além do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena. 



    II.4.1. Dunas e respectiva vegetação de restinga fixadora. 



    A intenção do legislador de proteger as dunas já era demonstrada no Código Florestal instituído pelo Decreto nº 23.793/34, que em seu art. 4º, c, considerava como ‘florestas protectoras’, de conservação perene (art. 8º), as que serviam para fixar dunas. 



    Por sua vez, assim dispunha a Lei nº 4.771/65:



    (...)



    O Novo Código Florestal - Lei nº 12.651/12 - define como área de preservação permanente:



    (...)



    Apesar dos citados dispositivos legais citarem a vegetação fixadora de dunas, a Resolução nº 303/02 do CONAMA, em vigor, apresentou o conceito de duna (art. 2º, X) e considerou como APP, além da restinga, a própria duna (art. 3º, XI), sem exigir a existência de vegetação fixadora:



    (...)



    Frisa-se que a Resolução nº 303/02 do CONAMA foi recepcionada pelo novo Código Florestal ao menos nesse particular, já que a proteção à área de restinga e dunas é semelhante nas Leis nº 4.771/65 e Lei nº 12.651/12, conforme reconhecido pelo Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira no voto condutor do julgamento da apelação cível nº 5003513-54.2015.404.7100 (TRF4, Terceira Turma, juntado aos autos em 05/11/15).



    Como já decidiu o STJ, não é apenas a vegetação fixadora de dunas que merece proteção ambiental, interpretação esta que se coaduna ao conceito legal de APP, como área, coberta ou não por vegetação, com função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e o solo:



    (...)



    A proteção às dunas também é prevista no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, podendo servir de critério para a definição dos limites das praias marítimas, nos termos dos arts. 3º, I, e 10, caput e §§ 1º e 3º, ambos da Lei nº 7.661/88, e art. 23, II, do Decreto nº 5.300/04:



    (...)



    As dunas móveis, assim como as praias marítimas, são consideradas bens da União de uso comum e não podem sofrer intervenção sem prévia manifestação dos órgãos ambientais, nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.300/04: 



    (...)



    Por fim, o art. 129, § 2º, XIII, da Lei Orgânica do Município de Laguna, reputa como APP's não edificáveis as praias e dunas que as margeiam:



    (...)



    Frisa-se que tal previsão existe desde a redação original da Lei Orgânica, já que a Emenda LOM nº 002/02 alterou apenas a redação do caput do parágrafo segundo, e não seus incisos. 



    Portanto, dunas fixas ou móveis, cobertas ou não por vegetação de restinga, como elementos do ecossistema litorâneo, constituem áreas de preservação permanente, recebendo proteção legal desde o Código Florestal de 1934. 



    II.4.2. Morro do Cabo de Santa Marta Pequena. 



    A Lei Orgânica do Município de Laguna, de 11/07/00, no art. 129, § 2º, VII, definiu o Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, popularmente conhecido como Cabo de Santa Marta Pequena, Morro da Galheta, Pontal/Ponta da Galheta ou Morro do Pontal da Galheta, como área de preservação permanente:



    (...)



    Frisa-se que a Constituição Federal atribui à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a competência comum para ‘proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas’ (art. 23, VI). 



    Ademais, a competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente e responsabilidade por danos ambientais, nos termos do art. 24, VI e VIII, da Constituição Federal, é concorrente entre União e Estados, destinando-se a legislação estadual, nesse caso, às previsões específicas relacionadas às peculiaridades de cada Estado. 



    Os dispositivos da legislação municipal citados, por sua vez, atendem à competência legislativa para tratar de interesses locais e suplementar a legislação estadual e federal, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição Federal, conferindo proteção ambiental às áreas do município não previstas como APP na legislação federal ou estadual. Atuando na seara legislativa em caráter suplementar, o município pode estabelecer mecanismos de ampliação da proteção ambiental definida na legislação federal, sendo-lhe vedado apenas restringi-las.



    (...)



    Portanto, nos termos da legislação municipal, o Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, localizado no Balneário Galheta, Município de Laguna/SC, recurso natural da Zona Costeira, constitui área de preservação permanente.



    II.5. Área de proteção ambiental - APA da Baleia Franca. 



    O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de preservar e defender o meio ambiente, ao qual incumbe, dentre outras medidas:



    (...)



    Esse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei nº 9.985/00, que, no art. 2º, I, definiu como unidade de conservação o:



    (...)



    A conservação da natureza, por sua vez, entende-se, conforme inciso II daquele artigo, pelo:



    (...)



    A APA da Baleia Franca foi criada pelo Decreto Federal sem número de 14/09/00, com a finalidade de proteger, em águas brasileiras, a baleia franca austral, ordenar e garantir o uso racional dos recursos naturais da região, ordenar a ocupação e utilização do solo e das águas, ordenar o uso turístico e recreativo, as atividades de pesquisa e o tráfego local de embarcações e aeronaves (art. 1º). 



    Nos termos do art. 3º do citado ato normativo, na área de proteção ambiental, ficam sujeitas à regulamentação específica dos órgãos competentes, dentre outras, as atividades de implantação ou alteração de estruturas físicas e atividades econômicas na faixa de marinha e no espaço marinho (inciso V), implantação de projetos de urbanização, novos loteamentos e a expansão daqueles já existentes (inciso VI) e implantação ou execução de qualquer atividade potencialmente degradadora do ambiente (inciso XI). 



    Por fim, o art. 4º dispõe que na APA, ‘[...] deverão ser adotadas medidas para recuperação de áreas degradadas, proteção da vegetação fixadora de dunas e melhoria das condições de disposições e tratamento de efluentes e lixo’. 



    Retira-se, pois, da Constituição Federal e da legislação que a regulamenta, que o Poder Público tem o dever de instituir unidades de conservação, às quais será dispensado um regime especial de proteção, e de zelar pela preservação ambiental dessas áreas protegidas. Se as atividades ou edificações provocam degradação ecológica e comprometem a integridade dos atributos que justificaram sua proteção, é dever das autoridades competentes atuar para impedir, mitigar e recuperar os danos ambientais ocasionados.



    (...)



    Desse modo, é necessária autorização do órgão gestor da APA - no caso em tela, o ICMBio - para a intervenção em seu interior, nos termos do art. 36, §3º, da Lei nº 9.985/00, c/c art. 30 do Decreto Federal n° 4.340/02, autorização esta que não se confunde com o licenciamento ambiental em si e, por este motivo, é exigida mesmo para a edificação de residências unifamiliares. A ausência de elaboração do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, por sua vez, não dispensa a necessidade da autorização, que decorre dos citados atos normativos. 



    Assim, o uso e manutenção de edificação em desconformidade com os objetivos da área de proteção ambiental podem ensejar a ação do Poder Público e a demolição da edificação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 4.771/65 e 12.651/12, Decreto nº 23.793/34 e Resolução CONOMA nº 303/02) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte que tratam especificamente do tema em questão:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.483.737/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da respo[n]sabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambie[]nte – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.423.671/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.424.312/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.388.654/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente